Tribunal: TJDFT
Processo: 0755206-35.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para reconhecer a prescrição da preensão punitiva da parte ré, de modo a anular o processo administrativo no 055-007222/2013 e todos os efeitos dele decorrentes. Em seu recurso assinala que a sentença deixou de observar o marco interruptivo da prescrição. Para tanto, defende que, em virtude da infração apurada em 15/03/2013, a parte autora foi notificada da abertura de processo administrativo para a suspensão do direito de dirigir no dia 11/04/2014, marco interruptivo da prescrição. Adiante, destaca que a parte autora foi notificada da penalidade no dia 04/12/2018, dentro do prazo quinquenal. Ainda, alega que a sentença incidiu em equívoco, ao apontar a data da defesa prévia (18/04/2013) como marco interruptivo da prescrição, quando o correto seria a notificação emitida em 11/04/2014, conforme artigo 22 da Resolução no 182/2005 do Contran.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de custas. Contrarrazões apresentadas.
III. Estabelece o artigo 22 da Resolução no 182/2005 do Contran, vigente na época dos fatos, que: “Art. 22. A pretensão punitiva das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação de CNH prescreverá em cinco anos, contados a partir da data do cometimento da infração que ensejar a instauração do processo administrativo. Parágrafo único. O prazo prescricional será interrompido com a notificação estabelecida na forma do art. 10 desta Resolução”.
IV. Assim, existe previsão para apenas uma interrupção do prazo prescricional, quando da notificação do artigo 10 da Resolução no 182/2005, que tem por objetivo dar ciência da instauração do processo administrativo e do prazo para defesa.
V. No caso, a parte autora foi notificada da abertura do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir mediante notificação expedida em 11/04/2014 (ID 59455166, pág. 22), momento que ocorreu a interrupção do prazo prescricional, de modo que o termo final do prazo prescricional para a aplicação da pretensão punitiva era o dia 11/04/2019.
VI. Contudo, constata-se que a decisão final do processo administrativo foi proferida apenas em 10/02/2020 pela Contradife (ID 59455166, pág. 123), quando já transcorrido o prazo prescricional quinquenal. Pontue-se que, ao contrário do que pretende a parte ré, o termo final para a prescrição da pretensão punitiva não é a decisão administrativa em 1a instância, mas apenas quando ocorre o encerramento do processo administrativo para a aplicação da pretensão punitiva que, no caso concreto, ocorreu no momento da decisão final proferida pela Contradife (10/02/2020), ou seja, quando transcorrido mais de cinco anos do marco interruptivo da prescrição (11/04/2014). Assim, configurada a prescrição da pretensão punitiva no processo administrativo, deve ser mantida a sentença recorrida.
VII. No mesmo sentido: (Acórdão 1361197, 07008328020208070014, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/7/2021, publicado no DJE: 23/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e (Acórdão 1315231, 07412291520198070016, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2021, publicado no DJE: 22/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor da causa.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.